Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-37.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800742-37.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: VALDECI VICTOR TRINDADE DA SILVA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime do art. 33 da lei 11.343/2006 quanto a um dos réus. Ausência de provas em relação ao crime de associação para o tráfico e ao segundo denunciado. Revisão da dosimetria. Condenação mantida. Pena definitiva inalterada. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Matheus Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia. Matheus foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e absolvido do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). O corréu Valdeci Victor Trindade da Silva foi absolvido de ambos os delitos.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico e de Valdeci pelo delito de tráfico; (ii) estabelecer se há provas aptas a autorizar a absolvição de Matheus do delito de tráfico; (iii) verificar a legalidade da dosimetria aplicada ao réu Matheus, à luz dos critérios do art. 59 do CP.

III.
Razões de decidir

3.

A condenação de Matheus pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em sua confissão judicial, corroborada por provas materiais e circunstanciais, como a apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e apetrechos de comercialização. O conjunto probatório é apto, suficiente e harmônico.

4.

A absolvição de Valdeci e a rejeição da imputação de associação para o tráfico a ambos os réus se justifica pela ausência de elementos concretos que demonstrem ânimo associativo estável e permanente, exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas. As supostas confissões extrajudiciais não foram ratificadas em juízo, e nenhuma prova testemunhal confirma coautoria ou coabitação de Valdeci no imóvel em que as drogas foram encontradas.

5.

A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão com base em valorações genéricas dos vetores do art. 59 do CP. Entretanto, ausente fundamentação concreta para a exasperação, deve ser reformada a dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231/STJ. A pena definitiva permanece, portanto, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para reformar a fundamentação da dosimetria da pena, sem alteração do quantum final.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 65, III, d; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, VII; Súmula 231/STJ; Súmula 17/TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público

de 1º Grau
, bem como
conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo
, apenas para reformar a pena-base imposta à Matheus Pereira da Silva, cuja pena definitiva, no entanto, permanece inalterada, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Matheus Pereira da Silva, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA (ID 7494304), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Matheus à pena 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Matheus foi absolvido do delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Por seu turno, consta que o corréu Valdeci Victor Trindade da Silva foi absolvido de ambas as acusações, quais sejam, tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput e art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Em suas razões, o
dominus litis
pede a reforma da sentença, buscando a procedência integral da denúncia, com a condenação dos dois réus, pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas (ID 7494323).

Contrarrazões de Valdeci (ID 7494333) e de Matheus (ID 23225828), ambos pelo não provimento do recurso da acusação.

Por sua vez, em suas razões, a defesa de Matheus pede sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas. Alternativamente, pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (ID 7494319).

O Parquet apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 7494324).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
desprovimento do recurso interposto pela Promotoria de Justiça
e pelo
parcial provimento do recurso interposto pela defesa de Matheus
, apenas para que seja revista a dosimetria da pena (ID 9177396).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 7494217):

“(...) Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 29/01/2021, por volta das 21h13min, em uma residência localizada na Rua Moura de Carvalho, nº 44, bairro Diamantino, os denunciados VALDECI VICTOR TRINDADE DA SILVA e MATHEUS PEREIRA DA SILVA foram presos em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, transportar, guardar, ocultar, ter em depósito, vender, preparar, entregar a consumo e fornecer a terceiros (usuários) a substância entorpecente ilícita conhecida como “MACONHA” (acondicionada em 20 “papelotes” contendo 7,95 gramas), estando associados para o fim de praticar o tráfico de drogas na localidade, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.

Narram os autos que, no dia e local dos fatos, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar realizava atividades preventivas no bairro Diamantino, quando dois indivíduos (VALDECI e MATHEUS) foram vistos pulando os muros dos fundos de diversas residências, para tentar se esconder da viatura policial, que passava pela via pública.

Diante da atitude suspeita, a Guarnição seguiu em perseguição até conseguir capturar o denunciado MATHEUS, o qual estava em posse de um invólucro (01 “trouxinha”) de substância entorpecente. Questionado sobre a droga e o material encontrados, o denunciado MATHEUS confirmou aos Policiais Militares que a droga e o dinheiro (R$155,00) encontrados lhe pertenciam, e indiciou que possuía outros invólucros (“trouxinhas”) na residência de onde haviam saído correndo ao avistar a viatura da PM-PA.

Realizada busca no imóvel indicado por MATHEUS, o qual era coabitado pelo denunciado VALDECI, os policiais encontraram 20 (vinte) embalagens plásticas pequenas, na cor preta, amarradas com linha preta, contendo material característico de “erva seca”, pesando com embalagem um total de 7,95g (sete gramas e novecentos e cinquenta miligramas), além de 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) tesouras, 01 (um) tubo de linha, 01 (um) simulacro de ama de fogo (revólver), 01 (uma) porção de sacos plásticos, dentre outros objetos; petrechos e utensílios que são comumente utilizados para a preparação, separação e comercialização de entorpecentes, conforme Termo de Apreensão de fls. Num. 22873552 - Pg. 1.

Devido ao dinheiro em espécie (R$ 155,00), os petrechos/utensílios para a pesagem, fracionamento e preparação de “trouxinhas” de drogas para a venda e a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos Policiais Militares (PM-PA), os denunciados receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

O material entorpecente foi submetido à perícia de constatação, tendo testado positivo para a substância química Tetrahidrocanabinol – THC, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, consoante Laudo nº 2021.04.000090-QUI, de fls. Num. 23878678 - Pág. 6.

Perante a autoridade policial, em seu auto de qualificação e interrogatório, VALDECI SILVA confirmou a prática delitiva naquela residência, no bairro Diamantino, aduzindo que comercializava entorpecentes juntamente com MATHEUS há aproximadamente 02 (dois) meses fls. Num. 23878670 - Pág. 6); circunstância que evidência a estabilidade e permanência d associação para o fim de praticar, reiteradamente, o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Perante a autoridade policial, em seu auto de qualificação e interrogatório, MATHEUS SILVA confirmou a prática delitiva, aduzindo ser o dono da droga encontrada na sua residência; que a droga pertence aos três moradores da casa; que vendem a droga para se sustentarem; que compra a droga do nacional chamado MOZAR, que reside em Belterra; que MATHEUS e DANILO ADSON pegam as drogas com MOZAR; que VALDECI apenas vende drogas na residência juntamente com MATHEUS e ÍTALO; esclarecendo, ainda, outros elementos acerca da divisão das tarefas entre os envolvidos, da compra e venda das drogas local, e do pagamento posterior ao fornecedor (Fls. Num. 23878670 - Pág. 8) (...)”

São os fatos.

- DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
DOMINUS LITIS
E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO RECORRENTE MATHEUS:

O Ministério Público pede
a reforma da sentença, buscando a procedência integral da denúncia, com a condenação dos dois réus pelos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas
, uma vez que Valdeci foi absolvido e Matheus foi condenado apenas pelo delito de tráfico de drogas.

Por sua vez, a defesa de Matheus Pereira da Silva pede sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas da mercância.

Não procedem os pleitos.

Com efeito, tem-se dos autos que a Polícia Militar realizava atividades preventivas no bairro Diamantino, quando VALDECI e MATHEUS teriam sido vistos pulando os muros dos fundos de diversas residências para, supostamente, tentar se esconder da viatura policial que passava pela via pública.

Assim, diante da atitude suspeita, a Guarnição seguiu em perseguição até conseguir capturá-los. Feita a revista, encontraram com MATHEUS um invólucro (01 “trouxinha”) de substância entorpecente. Os suspeitos foram conduzidos até a residência de onde haviam saído correndo ao avistar a viatura da PM-PA. Realizada busca no imóvel, foram encontrados outros apetrechos próprios de preparação e fracionamento de drogas.

Perante a autoridade policial, Valdeci teria confessado que morava na residência, junto com Matheus. No entanto, do depoimento do condutor (ID 7494169, págs. 2), lê-se que a droga foi encontrada com Matheus e que apenas ele assentiu quando perguntado se a droga e o material lhes pertenciam.

Em juízo, Matheus confessou a autoria delitiva, enquanto Valdeci negou qualquer envolvimento no delito, afirmando que nem residia naquele imóvel.

Vejamos trechos de seus depoimentos em juízo:

VALDECI VICTOR TRINDADE DA SILVA: “(...) PERGUNTAS DO JUIZ: ... a droga não era minha, não sei de quem era, não falei para o delegado que estava vendendo droga, não moro com Matheus, só estava passando e parei para conversar, a polícia passou e ele mandou correr e eu corri, aí no momento em que pegaram a gente e levaram para a casa, ..., a polícia que entraram na casa, e, que na delegacia os polícias mandaram eu assumir, senão iam me matar, ..., por causa disso eu abaixava a cabeça, ..., eu não vi o momento em que a polícia revistou o Matheus e encontrou a droga com ele, que não sei quem é Italo, ..., PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... não sei quem mora naquele local com Matheus, nem sabia que ele usava essas coisas, ..., não conheço Danilo Adson, ..., que eu assinei o meu depoimento sem ler ... não uso droga, ... PERGUNTAS DAS DEFESAS: ... não sei se Matheus mora la, ele só me parou, nunca vi ele com droga, não sei dizer se ele é usuário.

MATHEUS PEREIRA DA SILVA: “(...) PERGUNTAS DO JUIZ: ... a droga era minha sim, ..., estava vendendo essa droga, sim, senhor. Peguei com uma moça, ..., não senhor o Valdecir no momento da abordagem ele apenas passou lá em casa para conversar, que no momento que avistei a viatura, e o Danilo estava lá, só que ele é viciado, que o Danilo estava comprando droga minha, que ele ficava todos os dias comigo, ..., que está preso em Oriximiná por tráfico de droga, ..., PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... que eu morava sozinho na casa, o que foi encontrado lá a droga, a balança, tesoura, saco plástico, era tudo meu, eu tinha alugado essa casa fazia um mês, ..., que eu ia em Belterra pegar o dinheiro com Moser, em Belterra perto de delegacia, ..., eu acusei os outros porque bateram em nós na delegacia para a gente assumir, ..., que o Italo é outro usuário, que vivia por lá, ... Que estava traficando lá há um mês, ..., que era uma arma de plástico que eu ficava brincando com ele, que era aquele que tinha uns negócios que cola na geladeira, (...)”

Assim, em que pese os policiais militares ouvidos em juízo terem afirmado que ambos os réus confessaram a comunhão de desígnios para exercer a traficância de drogas no local onde o material entorpecente foi apreendido, tais confissões não foram ratificadas em juízo.

Além disso, como bem pontuou o Procurador de Justiça,
nenhum vizinho do imóvel onde o material entorpecente foi encontrado foi arrolado como testemunha para poder confirmar se Valdeci efetivamente residia junto com Matheus, o que, em tese, poderia ratificar a informação inicialmente levantada pelos policiais sobre a associação para o tráfico. Ou seja, o testemunho dos policiais militares ouvidos em juízo sobre o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, foi pautado exclusivamente na confissão extrajudicial dos réus sobre o alusivo delito, porém, sem que fosse confirmada perante o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Dessa forma, torna-se inviável confirmar o ânimo associativo dos réus no intuito de praticarem a mercancia de entorpecentes e, pelos mesmos motivos, não há provas de autoria delitiva em relação ao apelado Valdeci, absolvido de ambos os delitos.

Por outro lado, em relação ao apelante Matheus, as provas da prática do delito do art. 33 da Lei de Entorpecentes são aptas e satisfatórias, uma vez que confessou, em juízo, a propriedade da droga com fins mercantis, evidenciando dedicar-se à atividade ilícita, cujo relato encontra respaldo nas demais provas dos autos, em especial as circunstâncias do flagrante.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“(...) Assim entendo estar comprovado que o acusado MATHEUS PEREIRA DA SILVA cometeu o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente na modalidade GUARDAR, TER EM DEPOSITO, PREPARAR para posterior venda substância entorpecente. Nesta oportunidade anoto que não houve a meu ver a demonstração, através de prova cabal, que o acusado VALDECI VICTOR TRINDADE DA SILVA tenha participação no caso, pois, nem mesmo demonstrado que ele morava naquela casa, por isso, em relação a ele entendo que não restou demonstrada prova suficiente de autoria do delito, devendo com esse fundamento ser decretada a sua absolvição. (...)”

A decisão se encontra, portanto, neste particular, imune de reparos, não havendo que se falar em condenação de Valdeci Victor por qualquer dos delitos e nem de Matheus pelo delito de Associação para o tráfico, enquanto deve ser mantida a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

A defesa de Matheus traz, como pleito alternativo, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

Anoto que, em que pese o pleito tenha procedência, é inócuo. Explico.

Para sua melhor análise, vejamos a dosimetria operada na sentença:

“(...) Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da considerável quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
ao réu; registra maus
antecedentes
criminais, sendo isso desfavorável ao réu; apresenta conduta social anormal e voltada ao crime sendo isso
desfavorável
ao réu; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos sendo isso
desfavorável
ao réu; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o comércio substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Sem nenhuma causa de aumento de pena, por outro lado, reconheço a existência da atenuante da
confissão
(CP, artigo 65, inciso IV, aliena d), e, assim
retorno a sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. (...)”

Como se vê, o magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, utilizando-se de conceitos genéricos, sem respaldo no caso concreto, para fixar a pena-base 1 (um) ano acima do patamar mínimo. No entanto, em seguida, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e diminuiu a pena para o mínimo legal, tornando-a definitiva.

Pois bem. É cediço que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Merece reforma a decisão, portanto, para reanálise dos vetores do art. 59 do CP, os quais devem ser tornados neutros, pois ausentes provas nos autos que recomendem a valoração negativa de qualquer deles.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho a circunstância atenuante da confissão que, porém, não terá impacto na pena, em obediência à súm. 231/STJ.

Torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois ausentes atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, bem como conheço e dou parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reformar a pena-base imposta à Matheus Pereira da Silva, cuja pena definitiva, no entanto, permanece inalterada, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/05/2025